Tribunal: TJSP
Processo: 2246523-91.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
da, acabaria ultimando o acréscimo de gastos ao Erário Municipal, o que é expressamente proibido (art. 24, § 5o, 1, CE/SP). Doutrina e jurisprudência. AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2246523-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Beretta da Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 1.981, de 31 de outubro de 2019, de Sete Barras, que "Autoriza o Poder Executivo a custear o transporte rodoviário para estudantes de curso superior e curso técnico, e dá outras providências". (1) DO COTEJO DA NORMA IMPUGNADA COM A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO: Não conhecimento. Tema que escapa do estrito linde da demanda objetiva (arts. 102, I, "a", e 125, §

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 1.981, de 31 de outubro de 2019, de Sete Barras, que "Autoriza o Poder Executivo a custear o transporte rodoviário para estudantes de curso superior e curso técnico, e dá outras providências". (1) DO COTEJO DA NORMA IMPUGNADA COM A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO: Não conhecimento. Tema que escapa do estrito linde da demanda objetiva (arts. 102, I, "a", e 125, § 2o, ambos da CR/88). (2) DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI: Ocorrência. Emendas parlamentares, modificativas e supressivas, que acabaram por alterar o próprio escopo da lei, invadindo, assim, a própria iniciativa privativa do Alcaide (art. 24, § 2o, CE/SP). Além da impertinência temática das emendas, tem-se que a ampliação trazida pelas emendas, se implementada, acabaria ultimando o acréscimo de gastos ao Erário Municipal, o que é expressamente proibido (art. 24, § 5o, 1, CE/SP). Doutrina e jurisprudência. AÇÃO PROCEDENTE.